Tribunal: TJBA
Processo: 8034273-65.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034273-65.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: M. C. O. E. e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ VERAS COUTINHO DA SILVEIRA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇA COM TEA. INEXISTÊNCIA DE PROFISSIONAIS APTOS NA REDE CREDENCIADA. DEVER DE CUSTEIO INTEGRAL EM CLÍNICA PARTICULAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto por Bradesco Seguros S/A contra sentença que julgou procedente a ação movida por menor impúbere, diagnosticada com TEA severo, determinando a cobertura integral de tratamento terapêutico em clínica não credenciada por ausência de profissionais aptos na rede da operadora, além da condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2.

Analisar a legalidade da cobertura de terapias fora da rede contratada diante da insuficiência técnica dos prestadores indicados e a existência de dano moral indenizável em razão da negativa de cobertura.

III. Razões de decidir

3.

A ausência de prestadores aptos a realizar as terapias específicas prescritas (Denver, PROMPT, Integração Sensorial) autoriza a contratação de clínica particular, com base na RN nº 566/2022 da ANS e na Resolução nº 539/2022.

4.

A relação de consumo atrai a aplicação do CDC, sendo abusiva a limitação contratual que inviabilize o tratamento essencial.

5.

A negativa de cobertura gera dano moral presumido, especialmente em casos que envolvem crianças com deficiência.

6.

A indenização fixada em R$ 10.000,00 é razoável e proporcional à gravidade da conduta e à condição de vulnerabilidade da vítima.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e desprovido

Tese de Julgamento:

"1. A operadora de plano de saúde tem o dever de custear tratamento fora da rede credenciada quando esta se revela tecnicamente incapaz de atender às especificações do plano terapêutico prescrito para menor com TEA.

2.A recusa injustificada de cobertura de tratamento essencial caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196 e 227; CDC, arts. 6º, 14, 47 e 51; Lei nº 12.764/2012, art. 3º, III, "b"; Lei nº 9.656/98, art. 10, § 12; RN nº 539/2022 e RN nº 566/2022 da ANS.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.886.929/SP; Súmula 608/STJ; STJ, REsp 2.001.108/MT.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 8034273-65.2024.8.05.0080
, tendo como Apelante
BRADESCO SEGUROS S/A

e como parte Apelada
M. C. O. E. e outros.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO DE APELAÇÃO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA